Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DO SEU SUSTENTO E DA SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. Em que pese a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos.
4. No caso em voga, nota-se que a agravante declarou não possuir recursos suficientes para arcar com os ônus processuais. De fato, o acervo probatório trazido à baila pela agravante corrobora tal alegação na medida em que a parte agravante logrou comprovar que, descontados os valores relativos a imposto de renda e seguridade social, aufere proventos abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e já suficiente para o propósito.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça.